Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-63.2025.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003644-63.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BENHUR BARKOSKI - CPF: 922.118.950-34 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIARIA MANTIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MANTIDA A
GRATUIDADE
CONCEDIDA
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em favor do credor. O apelante pretende a improcedência do pedido inicial, alegando abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, e requerendo a aplicação do CDC e a revisão do contrato. Pleiteia, ainda, a concessão e manutenção da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o apelante faz jus à gratuidade da justiça, diante da impugnação formulada pelo apelado;

(
ii
) analisar se há abusividade nas cláusulas contratuais — especialmente quanto à taxa de juros e capitalização mensal — capaz de invalidar a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça é mantido quando o apelante apresenta declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada mediante prova concreta da ausência dos requisitos legais. A simples alegação genérica sobre o valor das parcelas do contrato não é suficiente para afastar tal presunção (CPC, art. 99, §3º).

O CDC aplica-se às instituições financeiras, conforme pacífica jurisprudência, mas sua incidência não implica nulidade automática das cláusulas contratuais, sendo necessária prova efetiva de abusividade.

A taxa de juros remuneratórios contratada (2,93% ao mês) supera a média de mercado (1,96%), mas não de forma significativa, não ultrapassando o limite de uma vez e meia, parâmetro aceito pelo STJ para caracterização da abusividade.

As instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ e entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

A capitalização mensal dos juros é lícita em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (repetitivo) e da MP n. 2.170-36/2001. Constatada a previsão expressa no contrato, é legítima sua aplicação.

A ação de busca e apreensão não é meio adequado para discutir a revisão contratual, cuja análise deve ocorrer em ação própria. Comprovado o inadimplemento e a mora, é legítima a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Não demonstrada abusividade nas cláusulas contratuais nem irregularidade na consolidação da posse, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova concreta em contrário.

A taxa de juros superior à média de mercado apenas caracteriza abusividade quando excede significativamente o parâmetro usual, de modo a gerar vantagem exagerada ao credor.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A ação de busca e apreensão não é via adequada para revisão de cláusulas contratuais, sendo legítima a consolidação da propriedade em favor do credor diante do inadimplemento comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, §3º, e 101, §1º; Decreto-Lei nº 911/69; Decreto nº 22.626/33; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 541 e 566; STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.05.2008; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1003644-63.2025.8.11.0037

APELANTE: BENHUR BARKOSKI

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BENHUR BARKOSKI, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão, ajuizada pelo BANCO PAN S
/
A, consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor do requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial do veículo.

Por conseguinte, condenou
o
requerid
o
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva
do art. 98 §3º CPC.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

Afirma que beneficiário da gratuidade da justiça,
por ser clara sua hipossuficiência
.

Q
uestiona a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente no que se refere à taxa de juros remuneratórios, pugnando pela aplicação do
CDC
e pela revisão das cláusulas que entende abusivas.

Defende a i
legalidade da consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do apelado

Em suas contrarrazões (
id
318016877), o apelado pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive no que se refere à condenação de sucumbência.

Impugna o pedido de justiça gratuita, alegando que o apelante não comprovou ser pessoa pobre na acepção jurídica, principalmente pelo valor das parcelas do contrato de financiamento ao qual se obrigou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO PAN S.A. em face de BENHUR BARKOSKI, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em razão de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária relativo a veículo financiado. Foi deferida liminar de busca e apreensão (ID 164116727), tendo sido o veículo apreendido conforme auto de apreensão juntado aos autos (ID 190201201).

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar relativa à gratuidade da justiça. O apelante sustenta a desnecessidade de preparo do recurso, uma vez que o mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, o entendimento consolidado é no sentido de que não se pode exigir o preparo recursal quando o próprio objeto do recurso versa sobre o direito à gratuidade da justiça, sob pena de criar um obstáculo injustificado ao acesso à justiça.

Tal posicionamento encontra respaldo no princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo ilógico exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

Ademais, o § 1º do art. 101 do
CPC
estabelece expressamente que "o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso".

Quanto ao mérito do pedido de gratuidade da justiça, observo que o magistrado de primeiro grau já deferiu tal benefício ao apelante, conforme consta da sentença recorrida.

Assim, não há interesse recursal neste ponto específico, uma vez que a pretensão já foi atendida.

No entanto, considerando que o apelado impugnou o deferimento da gratuidade em suas contrarrazões, cabe analisar a manutenção ou não do benefício.

Para a concessão da gratuidade da justiça, basta a declaração de hipossuficiência do interessado, a qual goza de presunção relativa de veracidade.

Tal presunção somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, o apelado não trouxe elementos concretos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do apelante, limitando-se a alegações genéricas sobre o valor das parcelas do contrato de financiamento. Tal argumento, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração, especialmente considerando que o inadimplemento do contrato pode ser justamente um indicativo da dificuldade financeira enfrentada pelo apelante.

Assim,
MANTENHO
o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante.

É como voto.

VOTO (M
érito
)

Eminentes pares:

No mérito, o cerne da questão consiste em verificar a legalidade da consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do apelado, em razão do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária.

O apelante não nega o inadimplemento contratual, mas questiona a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente no que se refere à taxa de juros remuneratórios, pugnando pela aplicação do
CDC
e pela revisão das cláusulas que entende abusivas.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífico o entendimento de que o
CDC
é aplicável às instituições financeiras.

Contudo, a mera aplicação do CDC não implica, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração efetiva da abusividade.

No que tange à taxa de juros remuneratórios, o entendimento consolidado é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Para que haja alteração da taxa de juros pactuada em mútuo bancário, há necessidade da cabal demonstração de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

No caso em análise,
o cerne da controvérsia é o contrato celebrado entre as partes para financiamento de veículo (
SPORTAGE - 4P - Básico - 4WD-AT LX 2.0 16v
,
Flex)
constante do id 318016531,

Cédula de Crédito Bancário - Proposta 102437229
, firmada em 27/09/2023.

O
contrato prevê juros de
2,93% ao mês
, enquanto a taxa média de mercado para a mesma operação era de
1,96
% ao mês.

Embora a taxa contratada seja superior à média de mercado, tal diferença não se mostra significativa a ponto de caracterizar abusividade, considerando que não supera uma vez e meia a taxa média, parâmetro comumente utilizado para aferir a existência de abusividade.

É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros estabelecida na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa praticada se mostra excessivamente onerosa em relação à média do mercado.

No caso em tela, a apelante não logrou demonstrar que os juros pactuados ultrapassaram significativamente a taxa média praticada pelo mercado financeiro à época da contratação. O laudo pericial mencionado nas razões recursais não foi produzido nos autos, tratando-se de documento unilateral que não possui o condão de comprovar a alegada abusividade.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

No que se refere à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Assim, a
capitalização de juros

é permitida em periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 12/04/2024, sendo, portanto, possível a incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente prevista no contrato, o que foi devidamente comprovado.

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Assim, não havendo demonstração de abusividade nas cláusulas contratuais, não há que se falar em descaracterização da mora, sendo legítima a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do apelado.

Ademais, cumpre destacar que, em ação de busca e apreensão, a discussão acerca da revisão de cláusulas contratuais deve ser feita em ação própria, não sendo a via adequada para tal finalidade.

A ação de busca e apreensão tem por objetivo a retomada do bem dado em garantia, em razão do inadimplemento do contrato, sendo que a discussão sobre a validade das cláusulas contratuais não impede a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, desde que comprovada a mora do devedor.

No caso em análise, a mora do apelante foi devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial, conforme consta da sentença recorrida, sendo que o apelante não purgou a mora nem apresentou provas capazes de afastar a legitimidade do crédito do apelado.

Assim, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença, deve ser mantida a procedência do pedido inicial, com a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do apelado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025